Tribunal: TJSP
Processo: 1000826-49.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO EM ESTACIONAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Preparo não recolhido. Intimação para pagamento em dobro da taxa judiciária não atendida pela apelante. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.